Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739243-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RENATO MACIEL DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e converteu a penhora em pagamento. Em suas razões recursais (ID n.o 64144468), busca o agravante a reforma da decisão a quo para estabelecer um percentual sobre a penhora do faturamento da empresa em que o agravante é sócio, uma vez que a penhora foi realizada na totalidade dos valores aos quais cabiam ao recorrente sem, contudo, limitar um percentual, levando apenas em consideração o valor total da dívida. Assevera que já saiu da empresa e que “encontra-se desempregado, sendo que a sua família hoje vive dos rendimentos auferidos pela esposa do Agravante e das participações de lucro que ainda faz jus referente ao período que trabalhou na sociedade citada”. Dessa forma, saliente que “o montante bloqueado, de R$ 14.283,81 (ID207633097) e a segunda parcela depositada ao ID 211129368 (R$ 8.484,30) representam verba destinada ao sustento do Agravante e sua família”. Por fim, aduz que a d. Magistrada a quo se equivocou sobre a renda auferida por sua esposa que se aproxima de R$ 100.000,00 mensais e que seria mais do que suficiente para manter o sustento do agravante e de sua família. Requer liminarmente a concessão da antecipação da tutela para limitar a penhora do lucro ao percentual de 10% (dez por cento) do crédito bloqueado e dos demais que forem depositados nos autos e liberação do valor restante. No mérito, pede que seja reformada a decisão para limitar os descontos em 10% dos lucros a que o agravante tem direito. Preparo regular (ID n.o 64144469). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. Apenhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” O artigo transcrito prevê a penhora sobre o faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No caso dos autos, de fato, verifica-se que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera, inclusive com homologação de acordo entabulado entre as partes, sendo que o agravante acabou por descumprir tal acordo, abrindo a fase do cumprimento de sentença. Foram realizadas várias diligências nos autos de origem, como pesquisa nos sistemas informatizados deste e. TJDFT como: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não obtendoêxito na localização de bens passíveis de constrição. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo, a teor dos artigos 866 e 923 do CPC. Dessa forma, acertada a decisão, conforme vem entendendo este e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA. BENS. FATURAMENTO. EMPRESA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, a insurgência do agravante não é sobre a penhora em si, mas em se estabelecer um percentual sobre os valores penhorados e transferidos ao agravado, no qual o agravante estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre a penhora dos lucros da empresa na qual fazia parte e ainda tem valores a receber. A d. decisão agravada assim fundamentou acerca dos valores bloqueados: “Da apreciação dos documentos apresentados, verificou-se que o executado não apresentou extratos de suas próprias contas correntes, no entanto, pela análise dos documentos de IDs 209137154 e209139131, somente na conta bancária do cônjuge do executado, verifica-se o recebimento médio mensal próximo a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A renda mensal comprovada autorizaria uma penhora de até 30% dos rendimentos do executado. No caso, o valor depositado não chega a 15% da renda média mensal do executado. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada e converto a penhora em pagamento.” Dessa forma, entendo perfeitamente válido e possível o montante dos valores bloqueados, pois, da análise dos extratos anexados pelo agravante, a renda mensal de sua esposa gira em torno de aproximadamente R$ 66.000,00, o que não comprometeria sua subsistência e de sua família, levando-se em consideração que os extratos anexados pelo agravante de suas próprias contas apresentarem zerados. Por fim, pelo que se depreende dos autos do processo originário, a dívida já se encontra quase quitada, faltando pouco mais de seis mil reais para quitação integral. Não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada, que será melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, após a manifestação da parte contrária, e quiçá, pela quitação do saldo devedor pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador